Tribunal: TJDFT
Processo: 0733318-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0733318-24.2024.8.07.0000 REQUERENTE: JORGE MAYCON LOPES SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O JORGE MAYCON LOPES SANTOS, interno de estabelecimento prisional, peticiona, de próprio punho, requerendo a revisão da dosimetria da pena que lhe foi imposta. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que se manifestou na petição de id 63055802. Na peça, informa que o requerente cumpre pena privativa de liberdade total de 08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Registra que a própria Defensoria Pública apresentou razões de apelação em face da sentença condenatória, proferida nos autos da ação penal n. 0733454-52.2023.8.07.0001, ainda pendente de julgamento. Assim, atesta que não há trânsito em julgado, requisito essencial para eventual ajuizamento da ação revisional, nos termos do §1o do art. 625 do Código de Processo Penal, de modo que não encontra fundamento jurídico para a complementação do pedido. Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que, em parecer de id 63217813, se manifestou pelo não conhecimento do pedido e seu imediato arquivamento. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, JORGE MAYCON LOPES SANTOS, recluso no sistema penitenciário, peticionou de próprio punho questionando, em resumo, a quantidade de pena que lhe foi imposta nos autos da ação penal n. 0733454-52.2023.8.07.0001. Ocorre que, após analisar o processo original, a Defensoria Pública, assistindo o peticionante, concluiu pela inviabilidade do pedido, tendo em vista a pendência de análise e julgamento de apelação criminal já apresentada pela própria Defensoria Pública. Neste quadro, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO ao feito, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator